Tribunal: TJES
Processo: 5003522-82.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-82.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO BRAMBATI JUNIOR
RECORRIDO: RENAN CONDE e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003522-82.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AGUINALDO BRAMBATI JUNIOR

RECORRIDO: RENAN CONDE

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
RENAN CONDE
e outros em face de
AGUINALDO BRAMBATI JUNIOR
, na qual o requerente narra que é sócio de uma empresa administradora de condomínios, sendo que o requerido, morador de um condomínio por ele administrado, enviou um comunicado aos demais moradores imputando-lhe condutas ofensivas e até criminosas.

O comunicado (ids.9325180, 9325181 e 9325183), segundo narra o autor, afirmava que ele e a síndica do condomínio teriam praticado atos fraudulentos relacionados ao seguro predial, além de outras condutas antiéticas na administração do edifício.

Após detida análise detida dos autos, o juízo sentenciante considerou que, embora o requerido tenha o direito de manifestar sua insatisfação, o teor do comunicado extrapolou os limites da liberdade de expressão, caracterizando ofensas diretas e não meras conjecturas ou opiniões.

Assim, a sentença reconheceu a violação da honra subjetiva do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O recorrente, irresignado, requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que apenas reclamou da prestação dos serviços, não havendo ilicitude em sua conduta.

Analisando o caso dos autos,
entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A conduta do recorrente, tendo em vista o conteúdo do comunicado enviado aos condôminos (ids. 9325180, 9325181 e 9325183), como bem pontuado em sentença, extrapolou os limites da liberdade de expressão e violou a honra subjetiva do autor, uma vez que continha afirmações ofensivas e acusações graves, inclusive com imputação de natureza penal, as quais, pelo teor da Assembleia realizada em 25/02/2023 (id. 9325183), não condiziam com a realidade dos fatos.

Assim, o juízo de origem destacou, de forma acertada, que a indenização por danos morais, em casos como o presente, decorre da própria gravidade da conduta ilícita, sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o dano moral é presumido (
in re ipsa
).

Por derradeiro, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)